Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO QUE NÃO INTERMEDIOU O NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE.
I. Não se pode responsabilizar pelas consequências de empréstimo fraudulento correspondente bancário, que não o intermediou, apenas porque integra o mesmo grupo econômico da instituição financeira que concedeu o crédito.
II. Recurso provido.